Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719999-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WEDER FRANCISCO VALE DA CRUZ, FABRICIO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público atuante em 1a instância para que apresente as contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante Fabrício Pereira dos Santos (ID 61118810). Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator